Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012259-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELINTON RENATO DOS SANTOS - CPF: 000.722.511-31 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013 E NEGADO PELO JUÍZO
A QUO
COM SUPEDÂNEO NO DECRETO N.º 9.246/2017. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE DECRETO POSTERIOR PARA NEGAR O BENEFÍCIO GARANTIDO POR NORMATIVO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena baseado no Decreto Presidencial n.º 8.172/2013, aplicando indevidamente a vedação à comutações sucessivas prevista no Decreto n.º 9.246/2017.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade se invocar impedimentos previstos em decreto posterior para negar benefício fundado em decreto anterior.

III.
Razões de decidir

3. A análise dos pedidos de comutação de pena deve observar exclusivamente os requisitos previstos no decreto vigente à época dos fatos, sendo vedada a aplicação de impedimentos introduzidos por decretos posteriores.

4. O indeferimento com base no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 para pedido fundamentado no Decreto n.º 8.172/2013 viola o princípio da legalidade, uma vez que impõe obstáculos inexistentes à época.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo em execução penal provido.

Tese de julgamento:
"A análise de pedidos de comutação de pena deve se restringir aos critérios estabelecidos no decreto presidencial vigente à época dos fatos, sendo inadmissível a aplicação de impedimentos previstos em decretos posteriores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.960.472/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 16.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 824.862/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WELINGTON RENATO DO SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WELINGTON RENATO DOS SANTOS
contra a decisão de ID
213391178
, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo do Processo Executivo de Pena n.º
0003776-47.2011.811.0064
, em que
indeferiu o pedido de comutação da pena
formulado com fulcro no Decreto Presidencial n.º 8.172/2013
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
213391170
, o agravante requer
a concessão do aludido benefício executório
, porquanto afirma que o d. magistrado
a quo
utilizou-se de impedimento contido no Decreto Presidencial n.º 9.246/17 para negar a comutação de pena requerida com espeque no Decreto n.º 8.172/2013.

Em contrarrazões vistas no ID
213391172, o Ministério Público requer o provimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 213391169
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
232358669
, opina pelo
provimento
do agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID

213391171)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos que o ora agravante
WELINGTON RENATO DO SANTOS
cumpre a reprimenda unificada de
28 (vinte e oito) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.0.20.0568 (Pedra Preta/MT), em que condenado pelos delitos tipificados no art. 157,
caput
, CP e art. 33, §4º, Lei 11343/06, cujo trânsito em julgado se deu em 24/04/2006;

2.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.4.45.2005 (Olímpia/SP), em que condenado pelo delito tipificado no art. 171,
caput
, CP, cujo trânsito em julgado se deu em 08/09/2009;

3.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.0.20.0838 (Pedra Preta/MT), em que condenado pelo cometimento do delito tipificado no art. 155, caput, CP, com trânsito em julgado perfectibilizado em 05/06/2008;

4.

Ação Penal n.º 0000199-90.2011.8.11.0022 (Pedra Preta/MT), em que condenado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, Lei 11343/06, cujo trânsito em julgado se deu em 25/07/2011;

5.

Ação Penal

n.º

0008940-80.2017.8.11.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º-A, I, CP, com trânsito em julgado em 10/11/2017;

6.

Ação Penal n.º 0001620-08.2017.8.11.0022 (Pedra Preta/MT), em que condenado pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, CTB, com trânsito em julgado no dia 27/01/2020;

7.

Ação Penal n.º 0000286-80.2010.8.11.0022 (Pedra Preta/MT), em que condenado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, CP, cujo trânsito em julgado se deu em 02/09/2020;

8.

Ação Penal

n.º 1000037-63.2020.8.11.0022 (Pedra Preta/MT), em que condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, CP e art. 33,
caput
, Lei 11343/06, com trânsito em julgado perfectibilizado em 08/10/2021.

Nos autos do Processo Executivo de Pena
n.º
0003776-47.2011.811.0064
, por meio de petição protocolada sob o ID 213391162, datada de
26/09/2023
, a i. Defesa requereu ao juízo
a quo
a concessão do benefício de
comutação de pena
com base nos
Decretos Presidenciais n.º 8.172/2013
e
n.º 8.380/2014
, argumentando que o reeducando preenchia os requisitos exigidos por ambos os normativos para concessão da aludida benesse executória.

Em
20/10/2023
, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão concedendo a comutação da pena com espeque exclusivamente no Decreto Presidencial de 2014, quedando-se inerte quanto ao benefício previsto no decreto do ano anterior (ID 213391176 - Págs. 396/397).

À vista disso, na data de
22/10/2023
, a i. defesa técnica opôs Embargos de Declaração, visando fosse sanada a aludida omissão (ID 213391176 - Pág. 399/401).

Por meio da decisão registrada sob o ID 213391178, proferida no dia
17/11/2023
, o d. magistrado singular deu parcial provimento aos aclaratórios, para o fim de sanar a omissão e
indeferir a pretensão defensiva
de concessão da comutação prevista no Decreto n.º 8.172/2013.

Na ocasião, a d. autoridade judiciária de primeira instância invocou o
Decreto Presidencial n.º 9.246/2017
para fundamentar suas razões de decidir, aduzindo que o agravante já havia sido beneficiado anteriormente com comutação de pena pelo Decreto n.º 8.615/2014, e, com base nas disposições do normativo de 2017, não poderia ser beneficiado novamente. O d. juízo
a quo
aplicou, portanto, os impedimentos do ato normativo de 2017, entendendo que, segundo as normas contidas nessa diretriz, não seria possível a concessão de nova comutação de pena para apenados já agraciados em decretos anteriores.

Inconformado com a r. decisão, o reeducando interpôs o presente recurso de agravo em execução, por meio do qual pleiteia a reforma do pronunciamento judicial proferido na instância singela, alegando, em suma, que o Decreto Presidencial n.º 8.172/2013 deveria ser aplicado de forma independente, sem considerar as restrições impostas por normativos posteriores, tais como o Decreto n.º 9.246/2017.

Outrossim, ressaltou que a concessão da comutação prevista no Decreto n.º 8.172/2013 não deveria ser obstada pelo fato de o agravante já ter sido beneficiado pelo normativo publicado em 2014, uma vez que os decretos de comutação são autônomos e devem ser analisados conforme seus próprios critérios.

E, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, tenho que a pretensão defensiva
comporta acolhimento
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a análise dos pedidos de comutação de pena deve observar os critérios estabelecidos no Decreto Presidencial vigente à época dos fatos,
sendo vedada a aplicação de impedimentos de decretos posteriores
.

Veja-se:

“1. É imperioso assinalar que,
"'[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República'
(HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)' (AgRg no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021)" (AgRg no REsp n. 1.960.472/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).”
(
vide
AgRg no HC n. 824.862/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Destaquei.

No caso dos autos, o Decreto Presidencial n.º 8.172/2013, que rege o pedido do agravante,
não contempla os impedimentos trazidos pelo normativo posterior de 2017
, que foi indevidamente invocado pelo juízo de origem para negar ao reeducando o benefício executório, argumentando que
WELINGTON

“já foi agraciado na decisão ora objurgada, com o Decreto 8.380/2014 nas mesmas guias almejadas”
(ID 213391178).

Com efeito, a utilização de Decreto Presidencial posterior [2017] para negar benefício garantido por um ato normativo publicado anteriormente [2013] configura evidente violação ao princípio da legalidade e à competência exclusiva do Presidente da República para dispor sobre os requisitos para concessão da comutação.

Demais disso, não se descura que o cálculo de pena juntado aos autos no ID 213391176 evidencia que, até 25 de dezembro de 2013, o ora agravante já havia cumprido a fração necessária da pena apta a conferir-lhe o direito ao aludido benefício.

Diante da impropriedade da decisão agravada e considerando o preenchimento dos requisitos pelo agravante, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, nos moldes pretendidos pela i. Defesa.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
WELINGTON RENATO DOS SANTOS
,

reformando-se a r. decisão proferida pelo d. Juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo do Processo Executivo de Pena n.º
0003776-47.2011.811.0064, a fim de conceder-lhe a comutação de pena formulada com espeque no Decreto Presidencial n.º 8.172/2013, ficando o juízo
a quo
incumbido das providências correlatas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024